Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003496-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUISA SILVA CANDIDO ROSA - CPF: 030.897.251-18 (ADVOGADO), ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 03.780.657/0001-07 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MARQUES TORRES - CPF: 899.021.901-97 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIANO NASCIMENTO - CPF: 075.020.256-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANA CAROLINE MARTINS - CPF: 041.757.141-03 (ADVOGADO), KELLI MARTINS COSTA - CPF: 013.850.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO
–
NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA

DE

URGÊNCIA
–
NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O

Superior

Tribunal

de Justiça fixou entendimento de que o termo

inicial

do

lapso

prescricional

para

execução

da

multa ambiental

se

dá

após

o término do processo administrativo.

Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, não há falar em antecipação da tutela
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Onício Resende Agropastoril Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital que, na Ação Anulatória do Auto de Infração Ambiental, autuada sob o n. 1054301-70.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na proibição de inscrição do débito, na Dívida Ativa, e de ajuizamento da Ação Executiva, pelo Estado do Mato Grosso, enquanto não houver provimento definitivo sobre a nulidade do Auto de Infração SEMA n. 1411/14.

Anota, a Agravante, que, na data de 29/07/2014, foi autuada pelo órgão ambiental estadual – SEMA –, por meio do Auto de Infração n. 1.411, por ter, em tese, exercido atividade de desmatar 664,506 ha, de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme o parecer Técnico CG/CMIA/2013, e a Decisão Administrativa n. 337/SPA/SEMA/2014 do Processo 210620/2012.

Aduz, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 424.692/2014, que tramita
,
perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA ­–, originário do Auto de Infração n. 1.411, e seus consectários legais, especialmente a multa e o Termo de Embargo.

Por fim, informa a incompetência da agente autuante e a anulação da decisão de Primeira Instância, tendo em vista ofensas frontais ao contraditório e à ampla defesa.

A liminar foi, por mim, indeferida (id. 82031468).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e pugnando pelo seu desprovimento (id. 86682007).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se no sentido de desprover o recurso e manter a decisão impugnada (id. 89443450).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa Onício Resende Agropastoril Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital que, na Ação Anulatória do Auto de Infração Ambiental, autuada sob o n. 1054301-70.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Denota-se dos autos que a
Agravante, na data de 29/07/2014, foi autuada pelo órgão ambiental estadual – SEMA –, por meio do Auto de Infração n. 1.411, por ter, em tese, exercido atividade de desmatar 664,506 ha, de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme o parecer Técnico CG/CMIA/2013, e a Decisão Administrativa n. 337/SPA/SEMA/2014 do Processo 210620/2012.

Salientou, na ação de base, que se operou a prescrição intercorrente, já que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e Decreto Estadual n. 1.986/2013. Além disso, a incompetência do agente autuante e a anulação da decisão de Primeira Instância, tendo em vista ofensas frontais ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta no AI n.1411/2014, bem assim que fossem obstados a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução judicial, o que foi indeferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos (id. 48696217, autos de base):

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 424.692/2014
foi finalizado –
19.10.2020

–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

Do mesmo modo, entre a data de notificação por edital da parte autuada –
30.10.2014 (id. 43776573 – Pág. 18)

– e a data em que a
Decisão Administrativa n. 1.225/SPGA/SEMA/2018
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 1.411,
foi referendada pela Autoridade Administrativa –
08.06.2018

–, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar,
que não houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, inciso I), situação que afasta a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de: a) incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental; b) incompetência do agente autuador; c) nulidade da decisão de primeira instância, em razão da citação nula por edital; d) direito de aplicação do art. 127, da Lei Complementar n. 38/1995, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual, devendo aguardar a devida instrução processual.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente.

Contra esta decisão, a empresa Onício Resende Agropastoril Ltda. interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal reside em verificar se ficou, ou não, demonstrada, na ação de base, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da multa ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.112.577/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura da Execução Fiscal, atinente à multa ambiental, nos termos do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, com início a partir da data de encerramento do processo administrativo. Veja-se:

AD
MINISTRATIVO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
–
PRESCRIÇÃO
–

SUCESSÃO

LEGISLATIVA
–

LEI 9.873/99
–
PRAZO DECADENCIAL
–
OBSERVÂNCIA
–

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N. 08/2008.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial -
termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido
.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente.
A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
.
Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. (...).

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010). (Destaquei).

Com efeito, ao analisar o caderno processual,
notadamente a cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 424.692/2014
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em
04/08/2014
, verifica-se que o
Auto de Infração n. 1.411
foi lavrado em
29/07/2014
, em razão de suposta infração capitulada no artigo 56, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A notificação da parte autuada foi realizada via edital em
30/10/2014.

Sobreveio a decisão Administrativa n. 1.225/SPGA/SEMA/2018
, datada de
29/05/2018
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 1.411, posteriormente,
referendada pela
Autoridade Administrativa
em
08/06/2018
.

Interposto o recurso administrativo ao CONSEMA, em
18/07/2018
, por maioria, houve a manutenção da Decisão Administrativa n. 1.225/SPA/SEMA/2018, em julgamento realizado
em
19/10/2020
, de modo que esta é a data do término do processo administrativo de apuração da infração
, considerando que existe nos autos informação da interposição de recurso voluntário administrativo.

Dessarte, considerando a data em que
Processo Administrativo n. 424.692/2014
foi finalizado –
19/10/2020
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Com relação à prescrição intercorrente, melhor sorte não assiste ao Agravante.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é tratada tanto pela Lei 9.873/1999, como pelo Decreto 6.514/2008, e tem como finalidade principal coibir a inércia dos órgãos públicos, responsáveis pela prática dos atos administrativos no curso do processo.

Dessa feita, a Administração Pública deve praticar atos necessários para impulsionar o processo, para que seja alcançado seu resultado útil em tempo hábil, sem que ocorra a caracterização da prescrição.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 1
o
, §1
o
da Lei 9.873/1999,
in verbis:

§ 1
o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Bem como, prevista no Art. 21. § 2° do decreto 6.514/08:

§ 2° Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

A prescrição intercorrente, portanto, ocorre quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Entrementes, o artigo 2o , da Lei 9.873/1999, estabelece as causas de interrupção da prescrição, e o seu artigo 3
o
, as causas suspensivas, dentre elas, a prática de ato inequívoco pela Administração para apuração dos fatos, o que não foi demonstrado pelo Agravante.

Do cotejo dos autos de base, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública, no sentido de instruir e (ou) impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 424.692/2014
, como: termo de juntada de AR, datado de
27.08.2014
(id. 43776573 – pág. 16); notificação via Diário Oficial n. 26.406, datado de
30.10.2014
(id. 43776573 – pág. 18); despacho, datado de
31.10.2014
(id. 43776573 – pág. 19); juntada de defesa administrativa, datada de
26.01.2016
(id. 43776573 – pág. 23); despacho, datado de
10.08.2017
(id. 43776573 – pág. 62); termo de juntada de manifestação, datado de
24.01.2018
(id. 43776573 – pág. 65); termo de juntada de documento, datado de
20.04.2018
(id. 43776576 – pág. 04); despacho, datado de
20.04.2018
(id. 43776576 – pág. 09); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
23.04.2018
(id. 43776576 – pág. 10); despacho de encaminhamento, datado de
23.04.2018
(id. 43776576 – pág. 11); despacho n. 586/SPA/SEMA/2018, datado de
23.04.2018
(id. 43776576 – pág. 12); despacho de encaminhamento, datado de
14.05.2018
(id. 43776576 – pág. 14).

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2
o
).

Por fim, oportuno salientar que, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

De tal sorte, para a suspensão da exigibilidade, no caso concreto, dever-se-ia demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea, que, na hipótese, segundo o verbete sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se ao depósito, em dinheiro, do valor questionado.

Nessa senda, não tendo a parte Agravante ofertado uma garantia idônea (art. 151, II, do CTN – Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito, pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Diante de tais considerações, dado que os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, na ação de base, não foram preenchidos, impõe-se o desprovimento do presente Agravo, mantendo-se a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Onício Resende Agropastoril Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021